Tribunal: STF
Processo: Rcl 75397
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Emerson Almeida dos Santos ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, pois teria inobservado o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “Em 12 de dezembro de 2024, no âmbito dos autos nº 0005212- 07.2024.8.16.0077, foi decretada medida de busca e apreensão e prisão preventiva em face de Emerson Almeida dos Santos, ora Reclamante, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, contra Emerson de Souza da Silva e Cleiton, fato ocorrido no dia 29 de julho de 2024, apurados atualmente nos autos de n. 0004912-45.2024.8.16.0077. 



    Durante o cumprimento do mandado de busca e prisão preventiva, o Reclamante foi autuado em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas porque, em sua residência, foram apreendidos 180 gramas de maconha acondicionado em uma meia dentro do guarda-roupas, que ele mesmo afirmou ser própria para consumo pessoal. 



    A decisão que decretou a busca e a prisão preventiva pelo delito de homicídio foi juntada pela própria autoridade policial aos autos de n. 0005555-03.2024.8.16.0077, destinados a apurar o suposto crime de tráfico de drogas, na sequência de número 10.1. 



    Insta destacar que os fatos delitivos que ensejaram a medida de busca e apreensão e pelos quais o Reclamante foi preso, apurados nos autos de n. 0004912- 45.2024.8.16.0077, não só já foram relatados pela autoridade policial (relatório consta da seq. 16.1), mas também foram objeto de denúncia ofertada pelo Ministério Público no dia 04 de janeiro de 2025 (seq. 17.1).



     A defesa fez um requerimento ao juízo para ter amplo e irrestrito acesso às diligências já realizadas e documentadas que levaram à determinação judicial da busca e prisão preventiva de seu cliente, ou seja, acesso aos autos de medida cautelar n. 0005212-07.2024.8.16.0077. 



    No dia 07 de janeiro de 2025, o Ministério Público manifestou-se de forma contrária, aduzindo que havia diligências em andamento. Ou seja, mesmo já tendo ofertado denúncia contra o Reclamante em razão destes mesmos fatos, a promotora de justiça afirma que ainda havia diligências sigilosas em andamento. 



    No dia 13 de janeiro de 2025, o juízo da Vara Criminal de Cruzeiro do Oeste decidiu por conceder acesso à defesa tão somente “aos documentos inerentes à decretação da prisão preventiva do requerente, os quais, destaca-se, foram juntados nos autos do inquérito policial n. 0004912- 45.2024.8.16.0077, do qual a Defesa tem acesso” (decisão anexa)



    Nesse contexto assevera que:



    “A negativa de amplo acesso aos autos em que se decretou a medida de busca e apreensão, com quebra de sigilo telemático e prisão preventiva do Reclamante viola frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, amparados pelo artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal.” 



    Ao final, requer,  



    “A) Considerando que o Reclamante atualmente se encontra preso preventivamente e, sendo ele o único provedor de sua família, sem condições financeiras de arcar com as custas judiciais, requer a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC; 



    B) O provimento da liminar afim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis; 



    C) Requisição de informação da autoridade a quem o ato é imputado (juízo criminal da Comarca de Cruzeiro do Oeste); 



    D) A manifestação do Procurador Geral da República; 



    E) Ratificação da liminar e julgamento de mérito para total procedência da presente Reclamação, a fim de que seja caçada a decisão reclamada, com prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, em observância da Súmula Vinculante n. 14, dando acesso integral e imediato da defensora aos autos de n. 0005212-07.2024.8.16.0077; 



    F) O recebimento dos documentos que instruem a presente petição, nos termos do artigo 988, § 2º, do CPC. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar requerida. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente